Tribunal: TJBA
Processo: 8002918-55.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002918-55.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Y. P. P. e outros

Advogado(s)
:
ALAN ANDERSON NASCIMENTO PITOMBO

APELADO: FLAVIANE LIMA DOS SANTOS CAIRO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ABORDAGEM EXCESSIVA DE ALUNA EM SALA DE AULA. REVISTA FÍSICA E DE PERTENCES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Y.P.M,
representada por sua genitora,
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, fixando a condenação em R$ 7.000,00 (sete mil reais) em face da instituição de ensino, julgando improcedente o pedido contra a coordenadora pedagógica (preposta).

2. A controvérsia originou-se de episódio ocorrido em sala de aula, no qual a aluna foi submetida a esvaziamento de mochila e revista corporal por preposta da escola, sob suspeita de furto de objeto de colega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de responsabilização pessoal da preposta (coordenadora) de forma solidária com a escola; e (ii) avaliar a adequação do
quantum
indenizatório, diante do pedido de majoração para R$ 100.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Nos termos do art. 14 do CDC e art. 932, III, do Código Civil, o estabelecimento de ensino responde objetivamente pelos atos de seus prepostos no exercício da função. Praticado o ato no âmbito da gestão escolar e mediação de conflitos, a responsabilidade civil
se
projeta na esfera da pessoa jurídica fornecedora, mantendo-se a exclusão da pessoa física quando não demonstrado dolo específico ou conduta estranha ao magistério.

5. A revista de pertences e o contato físico indevido com a menor em ambiente coletivo, ainda que com intuito de dirimir conflito, desbordam dos limites pedagógicos e atingem a dignidade da aluna, configurando ato ilícito indenizável (art. 186, CC).

6. O valor de R$ 7.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso, considerando a imediata retratação da escola e a ausência de prova de lesão corporal grave ou exposição dolosa. O montante atende ao caráter pedagógico-punitivo sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

"1. A instituição de ensino responde objetivamente por danos morais causados a aluno
s
decorrentes de abordagem pedagógica excessiva ou revista vexatória praticada por preposto no exercício das funções."

"2. O arbitramento do dano moral deve observar a gravidade da conduta e as medidas mitigadoras pós-fato, sendo o patamar de R$ 7.000,00 condizente com os princípios da razoabilidade em casos de constrangimento escolar sem lesão física."

Referências:

Código Civil, arts. 186, 932, III e 944;
C
ódigo de Defesa do Consumidor, art. 14; STJ. AgInt no AREsp n. 1.752.841/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/4/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
Y.P.M., REPRESENTADA POR SUA GENITORA MONIQUE EVELEN FIGUEIREDO PORTO
,
em face da sentença prolatada na
1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Brumado,
nos autos da A
ção de Indenização por Danos Morais
,
ajuizada em desfavor d
e

FLAVIANE LIMA DOS SANTOS CAIRO
E
CENTRO EDUCACIONAL MONTEIRO LOBATO DE BRUMADO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no
sentido de
NEGAR PROVIMENTO
a esta apelação,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)